Tribunal: TJDFT
Processo: 0748800-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Conflito negativo de competência entre a 1a e a 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Ceilândia – Inventário e abertura, registro e cumprimento de testamento.
1. O resultado da ação relativa ao testamento influirá na partilha a ser efetuada no inventário, o que atrai a incidência do CPC 55, § 3o.
2. Há relação de prejudicialidade externa, fenômeno que, em regra, só impede a reunião dos processos (CPC 55, § 3o) quando os Juízos são absolutamente incompetentes para uma das causas ou quando uma delas já foi julgada, hipóteses alheias ao caso em que ambos têm competência em razão da matéria, cuja análise fica reservada ao prevento.
3. Declarou-se a competência, por prevenção, da 1a Vara – suscitante.